Tribunal: STF
Processo: Rcl 54698
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração em reclamação opostos contra decisão de minha lavra por meio da qual julguei prejudicada a reclamação (documento eletrônico 47).



    A embargante alega, em síntese, omissão quanto aos honorários advocatícios.



    Sustenta que



    “[é] fato que o mérito não foi apreciado,mas foi acolhida a tese defensiva e extinto o feito, e, por tal razão, a r. Decisão foi omissa ao não arbitrar honorários sucumbenciais em favor de tais procuradores. ” (pág. 2 do documento eletrônico 51). 



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o caso é de acolhimento dos embargos para sanar omissão, todavia sem efeitos modificativos.



    Sobre o tema, esta Segunda Turma desta Corte, em decisões recentes, tem avalizado o entendimento de que a reclamação, por ter natureza de ação constitucional, não comporta a condenação em honorários advocatícios. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36.432 ED-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin).



    Nessa mesma linha de compreensão: Rcl 33.269-AgR-segundo/PI, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 32622 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 24.464/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Rememoro, ainda, precedente do Tribunal Pleno, da lavra do Ministro Teori Zavascki:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Está consagrada em nosso sistema normativo a orientação no sentido de que, salvo em caso de comprovada má-fé, não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional, que visam a tutelar relevantes interesses sociais. Com mais razão esse entendimento se aplica à reclamação, que é ação de natureza constitucional destinada a preservar a competência do próprio Supremo Tribunal Federal e para garantia da autoridade de suas decisões.



    2. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 16.418-AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki - grifei).



    Assim, com a ressalva de meu entendimento pessoal, deixo de fixar os honorários de sucumbência, por não serem cabíveis na reclamação.



    Isso posto, acolho os embargos para sanar as omissões apontadas, sem efeitos modificativos. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator